Tribunal: TJBA
Processo: 8005038-26.2025.8.05.0110
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8005038-26.2025.8.05.0110 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: YGOR BRANDAO DE OLIVEIRA Advogado(s):IGOR NOVAES DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME recurso em sentido estrito interposto pelo ministério público do estado da bahia contra decisão que, embora tenha homologado a prisão em flagrante por tráfico de drogas, revogou a prisão preventiva de ygor brandão de oliveira e impôs medidas cautelares diversas da prisão, após apreensão de expressiva quantidade de cocaína e crack, além de instrumentos comumente utilizados na mercancia de entorpecentes, no município de presidente dutra/ba. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente o periculum libertatis, aptos a justificar a decretação da prisão preventiva, ou se são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo Juízo de primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva possui caráter excepcional e somente se justifica quando demonstrados, de forma concreta, os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. A existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria caracteriza o fumus comissi delicti, mas, por si só, não autoriza a segregação cautelar. A gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas e a quantidade de entorpecentes apreendidos não são suficientes, isoladamente, para fundamentar a prisão preventiva. As condições pessoais favoráveis do recorrido, notadamente a primariedade, a ausência de maus antecedentes e de outras ações penais em curso, afastam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. As medidas cautelares diversas da prisão impostas mostram-se adequadas e suficientes para acautelar o processo penal, inexistindo demonstração concreta de risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. A possibilidade de decretação futura da prisão preventiva permanece resguardada, caso sobrevenham novos elementos que indiquem a insuficiência das medidas cautelares aplicadas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A prisão preventiva exige demonstração concreta do periculum libertatis, não sendo suficiente a gravidade abstrata do crime ou a quantidade de droga apreendida. Condições pessoais favoráveis do acusado e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão afastam a necessidade de segregação cautelar. A prisão preventiva constitui medida de exceção e deve ser aplicada como ultima ratio no processo penal. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 50, §§ 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, Medida Cautelar Inominada Criminal nº 1405120-29.2023.8.12.0000, Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza, 3ª Câmara Criminal, j. 24.05.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso em sentido estrito Nº 8005038-26.2025.8.05.0110, em que figuram como Requerente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e como Requerido, YGOR BRANDAO DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.